Tribunal: TJDFT
Processo: 0744595-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. “HOME CARE”. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada, para determinar à ré/agravante que “no prazo máximo de 24h,disponibilize à autora tratamento domiciliar (‘home care'), nos termos indicado, nos termos descritos pelo médico responsável: 'Homecare, com técnico de enfermagem 24 horas por dia, visitas médicas e de enfermagem semanal, fisioterapia 2 vezes ao dia de segunda feira a domingo, terapia ocupacional 1 vez por semana, fonoterapeuta especialista em fala 3 vezes por semana, fonoterapeuta especialista em disfagia 3 vezes por semana, oxigenoterapia e demais materiais e medicações necessárias a assistência da paciente, conforme prescrição médica', sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outra medida que se mostrar necessária”.
2. No que tange ao home care, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3. Nota-se, ainda, que o art. 10, §§ 12 e 13, da Lei n. 9.656/98, com a alteração promovida pela Lei n. 14.454, de 21/9/2022, afastou a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, ao prever a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos na referida listagem.
4. Em complemento, consoante entendimento do c. STJ, diante da ausência de contratação específica no tocante à utilização do serviço de home care, a realização de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar deve obedecer alguns parâmetros, tais quais: (i) a necessidade de haver condições estruturais da residência; (ii) a real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do paciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual.
5. Na hipótese, a internação domiciliar, com atendimento 24h (vinte e quatro) horas, foi prescrita pelo médico assistente da autora/agravada como o tratamento mais adequado para o caso, em razão das sequelas do aneurisma sofrido, destacando-se que se trata de paciente “incapacitada para qualquer tipo de atividade, sendo dependente em tempo integral de cuidados para alimentação, higiene, transporte, administração de medicamentos”. Anote-se que o tratamento prescrito conta com a concordância da família e não há, por ora, demonstração de que a continuidade do custeio de tais despesas causa prejuízo ao equilíbrio contratual, de modo que, neste momento processual, há elementos aptos a indicarem a pertinência do custeio de home care pela operadora de saúde.
6. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, nota-se que os documentos acostados aos autos de origem denotam que a agravada é dependente de terceiros para os atos básicos da vida, sendo certo que o não fornecimento, neste instante, da aludida terapêutica poderia resultar em riscos à sua saúde e integridade física, sobretudo se observado seu quadro clínico.
7. Presente a probabilidade do direito da autora/agravada e patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de inexistir perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC, afigura-se hígida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
8. A necessidade do tratamento justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de multa cominatória diária equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, o agravante não demonstrou situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento à ordem judicial. Pelo contrário, informou já ter cumprido a determinação. Ainda, vale registrar que, de acordo com o art. 537, § 1o, do CPC, as astreintes poderão ser posteriormente revisadas caso seja demonstrado excesso ou insuficiência do valor ou da periodicidade estabelecidos.
9. Recurso conhecido e desprovido.